Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO 1. Inicialmente, ainda em relação ao pedido de ID 23937960 e em complemento ao despacho de ID 26127464, observo a existência de divergência quanto à escritura pública apresentada no ID 23937961. Ocorre que o documento mencionado refere-se a uma cessão ocorrida entre a cessionária PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e credores estranhos ao presente precatório. Não há indicação, portanto, de qualquer negociação relativa à requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Presumo, portanto, que houve erro material quando da juntada da escritura pública de ID 23937961. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23937960, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor EDMILSON GOMES BARROS, intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, além do que foi requerido no ID 26127464: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor EDMILSON GOMES BARROS para a cessionária DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Oportunamente, verifico que em outros precatórios a requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA apresentou escrituras públicas com necessidade de retificação, haja vista a ligação equivocada no corpo do documento entre credores titulares e seus respectivos processos. O texto da escritura pública será analisado minuciosamente visando a correspondência entre o credor EDMILSON GOMES BARROS e o processo a ele atribuído. Portanto, atente-se a peticionante quando da juntada do item II aqui solicitado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto